Tribunal: TJDFT
Processo: 0750842-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0750842-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRASIELE DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Nada a prover quanto à resistência manifestada pela parte agravante[1] em solver as custas finais geradas pelo agravo que interpusera. Como cediço, as custas finais apuradas derivam, atualmente, do disposto nos artigos 82 e seguintes do CPC, e, ainda, estão lastreadas no art. 100, §1o, do Provimento Geral desta Corte de Justiça, de consulta obrigatória para os operadores do direito. Ou seja, as custas derivam do comezinho princípio de direito processual segundo o qual compete a parte suportar os custos da ação que movimenta e em razão de sua eventual sucumbência, inclusive na hipótese em que o recurso por ela interposto versara exclusivamente sobre pretensão de concessão da gratuidade de justiça. Apurada, portanto, a subsistência de custas finais, promova a agravante o recolhimento das custas diante do fato de que o agravo que manejara restara desprovido, sendo-lhe negada a gratuidade judiciária que demandara. I. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70775126 (fls. 157/158).https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheProcessoVisualizacao.seam?id=565454&amp;ca=f256b1c57bf3ffe3078b802f0b772203b9cabadd4e571e7d73f3f62b9866df3422276f515c345c86f0cf539e23afd188&amp;idTaskInstance=884082969